Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720883-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FERNANDO FARIAS BATISTA 05416624655 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Execução no 0705689-08.2020.8.07.0003 por ela ajuizada em face de FERNANDO FARIAS BATISTA 05416624655 e FERNANDO FARIAS BATISTA (agravados), indeferiu o seu pedido de expedição de ofício a Secretaria da Fazenda do DF, com a finalidade de tentar buscar bens em nome dos devedores. Eis o teor do decisum questionado (ID. 94198455 dos autos de origem): “Trata-se de ação de execução proposto pela parte exequente LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em desfavor da parte executada FERNANDO FARIAS BATISTA e FERNANDO FARIAS BATISTA Pretende a parte exequente a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informe a existência de eventuais bens imóveis, não regularizados, em nome da parte devedora sob a alegação de que no Distrito Federal há muitos imóveis de valor econômico, porém, não regularizados e com isso, não estão registrados no Cartório de Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na SEFAZ para fins de cobrança de IPTU. Correta é a premissa da parte exequente em requerer o auxílio deste juízo na obtenção dos dados indicados, uma vez que a Administração Pública impôs a necessidade de atendimento de condições do pleito. Não obstante, o que pretende a parte em nada promoverá a solução da presente lide, porquanto os bens imóveis não regularizados, tal como já é de ciência da parte, não possuem registro perante o cartório de imóveis. Tais bens, apesar de terem valor econômico, não são de propriedade de seus possuidores e, geralmente, são "transferidos" por procurações, substabelecimentos e cessões de direitos. Desta forma, o ato de penhora não terá a publicidade necessária, podendo ser atingido bem que já esteja na posse de outrem e/ou a transferência desta posse pelo devedor no curso da penhora, tornando o ato de expropriação demasiadamente complexo em razão do envolvimento de terceiros estranhos a lide. Destaque-se, ainda, que o que se pretende alienar é a posse e/ou detenção de uma área, resultado em insegurança jurídica e dificuldade na sua alienação em razão da baixa procura por tais áreas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos.” Em suas razões recursais (ID. 26853157, p. 01-06), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão não pode ser mantida, visto que todas as diligências possíveis para encontrar bens dos devedores foi realizada, tendo ocorrido consultadas ao BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, todos infrutíferos (p. 03); b) mostra-se útil a expedição de oficio a SEFAZ/DF, pois “no Distrito Federal há muitos imóveis de valor econômico, porém, não regularizados (...), mas que possuem cadastro na SEFAZ para fins de cobrança de IPTU”, existindo entendimento desta Corte favorável a sua pretensão (p. 04); c) ao contrário do que defendido pelo juízo de origem, “os bens imóveis não regularizados apenas são desprovidos de regularização, porém, tem valor econômico e muitas das vezes mais elevados que vários imóveis regularizados, dependendo apenas da localização e benfeitorias” (p. 04). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar a expedição de ofício a SEFAZ para identificar bens imóveis de propriedade da executada e não regularizados e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar ou deferir o pedido ora discutido, por se tratar de processo com mais de dois anos de tramitação (p. 05-06). Preparo realizado (ID. 26853158). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidente, ao menos neste juízo prévio de cognição sumária, sendo necessário analisar, com mais cuidado, os elementos contidos nos autos de origem para verificar se a medida ora pleiteada é necessária ou lhe trará, de fato, benefícios na busca de bens para a satisfação do seu crédito. Igualmente, não verifico das razões recursais a presença de risco de grave dano ou mesmo irreparável ao agravante que justifique uma pronta intervenção deste órgão relator junto ao feito de origem, pois, além de inexistir elementos mínimos que possam evidenciar a existência de bens não registrados sob a posse dos executados – e que possam ter sido transferidos por meio de instrumentos translativos (v.g. doação, cessão de direitos, permuta etc.), o feito não será extinto, mas apenas suspenso, na forma do art. 921, §1o, do CPC, fato que, em princípio, lhe será benefício, já que a suspensão do feito por falta de bens penhoráveis acarreta ainda na suspensão do curso da prescrição. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora